Tribunal: TJPA
Processo: 0867077-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867077-69.2018.8.14.0301
APELANTE: MARCIO DE SOUSA CAMPOS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO DA CNH. ALEGADA AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CASSAÇÃO DA CNH EM RAZÃO DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE APUROU IRREGULARIDADE EM MILHARES DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO ORIUNDOS DE OUTROS ESTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui o direito líquido e certo de obter a retirada da restrição administrativa e a renovação de sua CNH.

2. O impedimento à renovação da CNH do Apelante decorre de procedimento instaurado pelo Detran/PA em conjunto com a Polícia Civil do Estado que deflagrou a operação denominada Galezia, objetivando apurar irregularidades em milhares de procedimentos de habilitação oriundos de outros Estados.

3. Se a razão para a suspensão da habilitação é a imputação de fraude, deveria o Recorrente demonstrar desde logo, ao menos indícios de que de fato realizou o procedimento regular para obtenção da CNH tais como exames, aulas, pagamento de taxas entre outros, no entanto, não o fez, o que corrobora o fundamento utilizado pelo Juízo de origem acerca da não comprovação da alegada violação ao direito líquido e certo e impossibilidade de dilação probatória.

4. Apesar da afirmação de que jamais teve o nome incluído na relação de condutores atingidos pelo ato administrativo praticado pelo DETRAN, o Apelante teve na realidade, a sua CNH cassada pelo órgão de trânsito mediante a Portaria nº 831 /2018-CG/DG, DE 21/03/2018 publicada do Diário Oficial do Estado, que pode ser consultada no site http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.03.26.DOE.pdf como bem informou o D. Membro do parquet em sua manifestação, o que contraria a fundamentação utilizada pelo Recorrente.

5. Descabe o argumento de que deveria ter sido concedido prazo para emenda antes do indeferimento da petição inicial, isso porque a demanda trata de mandado de segurança regido por procedimento próprio previsto na Lei 12.016/2009, em que o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10 da referida Lei, prescinde de intimação da parte para sanar o vício antes da extinção.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de setembro a 05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0867077-69.2018.8.14.0301 - PJE), interposta por MÁRCIO DE SOUSA CAMPOS contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante.

Na petição inicial da ação mandamental o Impetrante aduziu que teve expedida a sua carteira de habilitação provisória na cidade de Paragominas – PA, em 17/04/2012, sendo renovada posteriormente, em 21/04/2014, em Dom Eliseu – PA, e que ao vencer a sua permissão de habilitação, em 17/04/2013, não encontrou qualquer óbice para a sua renovação.

Porém, informa que, ao solicitar a transferência de sua CNH para outra unidade da Federação foi comunicado verbalmente pelo DETRAN/PA que o documento estava na iminência de ser suspenso.

Afirmou que teve conhecimento de que no período de obtenção de sua CNH, houveram inúmeras fraudes na emissão do documento e que em virtude de tal situação o DETRAN/PA expediu portaria de cancelamento de diversas carteiras de habilitação, dentre as quais a sua não estava incluída e que mesmo diante de tal circunstância, o DETRAN/PA se nega a renovar o seu direito de dirigir e que, para agravar a sua situação, ao verificar o número de sua CNH nos registros de trânsito, consta como inexistente.

Requereu a concessão de liminar para que seja revalidada a sua CNH, com a retirada dos apontamentos de suspensão em seu prontuário junto ao DETRAN/PA, e ao final, a confirmação da medida com a concessão da segurança.

A sentença teve a seguinte conclusão: (Num. 2390687 - Pág. 1/7)

(...) Desta feita, carecendo o caso em tela de instrução probatória e de requisito legal específico, vez que os fatos alegados não estão comprovados por prova documental pré- constituída, a extinção da ação mandamental sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Pelo exposto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, consoante disposição do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09.

Deixo de condenar o impetrante ao pagamento de custas, pois concedo a gratuidade de justiça.

Transitado em jugado, arquive-se. e. (...)

Em razões recursais (Num. 2390690 - Pág. 1/15) o apelante sustenta que a ação foi instruída com provas suficientes para demonstrar a violação ao direito líquido e certo. Neste sentido, afirma que carreou aos autos a relação de CNHs suspensas e que na referida relação não consta o seu nome.

Afirma que não foi notificado sobre a suspensão de sua CHN, o que configura violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Argumenta que, antes de indeferir a petição inicial por inépcia, deveria ser oportunizado prazo para emenda de forma a possibilitar que o vício fosse sanado.

O Apelado apresentou contrarrazões (Num. 2390698 - Pág. 1/19
), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 2663406 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2990230 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui o direito líquido e certo de obter a retirada da restrição administrativa e a renovação de sua CNH.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise, o Impetrante alega que não participou de qualquer fraude e que teve violado o direito de defesa por não ter sido notificado de qualquer ato referente a suspensão de sua CNH.

O impedimento à renovação da CNH do Apelante decorre de procedimento instaurado pelo Detran/PA em conjunto com a Polícia Civil do Estado que deflagrou a operação denominada Galezia, objetivando apurar irregularidades em milhares de procedimentos de habilitação oriundos de outros Estados.

O Apelante afirma que demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, contudo, apesar de aduzir que seu procedimento de habilitação ocorreu de forma regular, não trouxe aos autos qualquer documento referente a este procedimento, limitando-se a afirmar que se o órgão de trânsito forneceu a permissão para dirigir, houve a realização de procedimento regular.

Contudo, se a razão para a suspensão da habilitação é a imputação de fraude, deveria o Recorrente demonstrar desde logo, ao menos indícios de que de fato realizou o procedimento regular para obtenção da CNH tais como exames, aulas, pagamento de taxas entre outros, no entanto, não o fez, o que corrobora o fundamento utilizado pelo Juízo de origem acerca da não comprovação da alegada violação ao direito líquido e certo e impossibilidade de dilação probatória.

Além disto, apesar da afirmação de que jamais teve o nome incluído na relação de condutores atingidos pelo ato administrativo praticado pelo DETRAN, o Apelante teve na realidade, a sua CNH cassada pelo órgão de trânsito mediante a Portaria nº 831 /2018-CG/DG, DE 21/03/2018 publicada do Diário Oficial do Estado, que pode ser consultada no site http://www.ioepa.com.br/pages/2018/2018.03.26.DOE.pdf como bem informou o D. Membro do
parquet
em sua manifestação, o que contraria a fundamentação utilizada pelo Recorrente.

Com efeito, diante de tais fatos, agiu corretamente o Juízo de origem ao indeferir a petição inicial ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo e da impossibilidade de dilação probatória, devendo ser destacado ainda, que em relação ao pretenso direito à renovação de CNHs atingidas pela investigação questionada pelo Apelante, este E. Tribunal tem decidido pela manutenção da restrição imposta pelo órgão de trânsito. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA
. BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para que o Órgão de Trânsito requerido retire o bloqueio do prontuário do requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais);

2-
O bloqueio de prontuário para emissão de CNH definitiva, se deu, em obediência à Portaria nº 2432/2015/DG/GAB-DETRAN, de 21.08.2015, DOE de 24.08.2015, por conta de suspeita de irregularidade no procedimento de primeira habilitação do agravado, que se assemelha ao apurado na operação policial “Galezia”, deflagrada em 20.08.2015, a qual descobriu fraude na emissão de, aproximadamente, 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, em que candidatos realizaram exames médicos e psicotécnicos em outros Estados (principalmente no Estado do Tocantins), tendo seus prontuários transferidos para cidades do sul do Estado do Pará, como Redenção e Xinguara, sem a realização verídica dos exames práticos de direção veicular (TRV e TRM);

3- Ao DETRAN, como órgão do Sistema Nacional de Trânsito, cabe o dever legal de adotar as medidas necessárias para garantir o trânsito em condições seguras para todos os cidadãos, de acordo com o que preceitua o §2° do art. 1º do CTB (Lei n° 9.503/1997);

4- Resta evidenciada probabilidade do direito do agravante, que no exercício regular de suas atribuições e investido de seu poder de polícia promoveu, como medida cautelar, o bloqueio do prontuário do agravado, de forma a impedir o recebimento da CNH, tendo em vista os indícios de que o procedimento de realização dos testes do agravado faz parte do mesmo esquema fraudulento constatado pela Polícia na operação Galezia;

5- O perigo de dano milita em favor do agravante tendo como certo que a emissão de CNH a condutores, sem que tenham realizado testes com o fim de aferir a aptidão para dirigir, compromete a segurança do trânsito e configura iminente risco à sociedade;

6- Agravo de Instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão agravada. Agravo interno prejudicado.

(TJ/PA. Agravo de Instrumento nº 0802071-82.2017.8.14.0000. 1ª Turma de Direito Público. Data de julgamento: 15.06.2020. Data de publicação: 23.06.2020) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO O BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO –
CNH POR SUSPEITA DE FRAUDE NO PROCESSO DE EMISSÃO. BLOQUEIO CAUTELAR QUE SE DEU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DEVER DE POLÍCIA
. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Deflagrada em 20.08.2015, a operação policial, denominada Galezia, visa apurar fraudes na obtenção de carteiras de habilitação, via pedidos de transferência de jurisdição requeridos por candidatos de outros estados, em processo de habilitação, sem comprovação de efetivo submetimento às fases impostas pelo art. 147 da Lei 9.503/97 e das fases exigidas pela Resolução 168/ 2004 do CONTRAN.

2.

Situação do apelado que se amolda exatamente às condições investigadas pela operação Galezia, em razão da pluralidade de locais nos quais ocorreram os exames e das sucessivas transferências de jurisdição, as quais coincidem com os municípios nos quais vinham ocorrendo os fatos.

3.

Ausentes qualquer ilegalidade ou abusividade do ato de bloqueio, uma vez que o mesmo se mostra consentâneo com o exercício regular das atribuições da autarquia, assim como ínsita ao exercício do poder de polícia.

4.

Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

(TJ/PA. Apelação Cível nº 0012021-23.2017.8.14.0074. 1ª Turma de Direito Público. Data de julgamento: 16.12.2019. Data de publicação: 18.12.2019) (grifos nossos).

Sendo assim, forçoso concluir pela inexistência de provas pré-constituídas acerca da alegada violação ao direito líquido e certo do Apelante.

Por fim, descabe o argumento de que deveria ter sido concedido prazo para emenda antes do indeferimento da petição inicial, isso porque a demanda trata de mandado de segurança regido por procedimento próprio previsto na Lei 12.016/2009, em que o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10 da referida Lei, prescinde de intimação da parte para sanar o vício antes da extinção.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/10/2020